Tribunal: TJDFT
Processo: 0701099-69.2022.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0701099-69.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP APELADO: VAGNER ARAUJO DE SOUSA, VAGNER ARAUJO DE SOUSA D E S P A C H O Em virtude do princípio da cooperação e primazia do julgamento de mérito, intimem-se as partes para manifestação acerca das informações prestadas pelo juízo de primeiro grau (ID 46148091). Intimem-se. Após, retornem-se os autos. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator